Tribunal: STF
Processo: ARE 1386671
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SEGURADO ESPECIAL RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:



    “2. A controvérsia, no caso, cinge-se à comprovação de tempo de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor, no intervalo de 25/07/1972 a 31/10/1985, para que seja computado no seu tempo de contribuição, para fins percepção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.



      3. A sentença julgou improcedente o pedido do autor, com base nos seguintes fundamentos, verbis: (...) Do período rural Os documentos juntados são insuficientes para o reconhecimento do período rural requerido. Com efeito, não há um só documento público em nome do autor indicando a profissão de lavrador ou agricultor. Ademais, há nos autos recolhimento como contribuinte individual do autor a partir de 1972, justamente o ano que se pretende iniciar a averbação do período rural. A prova oral indicou o labor rural, mas a primeira testemunha afirmou que havia 70 cabeças de gado na propriedade e que havia uma média produção de leite. Tal circunstância enfraquece ainda mais o direito do autor, não sendo possível a averbação requerida.



      4. Entendo que a sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso. Isso porque, ao contrário do afirmado pelo Juízo sentenciante, há nos autos início de prova material hábil para demonstrar que o autor e sua família possuíam envolvimento com o meio rural. 



    5. Com efeito, constam certidão de registro de imóvel rural comprovando propriedade rural em nome do seu genitor, que se qualificou no documento como lavrador, em 21/02/1955 (Evento 1 OUT6 fls.3/4) e também a demonstração de que seu pai obteve aposentadoria como segurado especial rural (Evento 1 OUT6 fl.5). 



    6. É pacífico o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal no sentido da admissibilidade de documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, como início de prova material para comprovação da atividade rural (precedente: EREsp 155.300-SP, DJU 21/9/1998, p. 52). No mesmo sentido é a orientação da Turma Nacional de Uniformização: ‘Certidão de registro de imóvel rural em nome do pai do autor, onde este alega haver trabalhado, serve como início de prova material do labor rural” (TNU, PEDILEF 2006.72.95.0180588, Relatora Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, DOU 22/07/2011). Neste mesmo sentido a Súmula nº 6 da TNU, verbis: A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola. 



    7. O documento formado entre as décadas de 1950 e 1960 podem ter a eficácia de início de prova material estendida prospectivamente (para o futuro) e retroativamente (para o passado) com base em prova testemunhal complementar. Precedentes da TNU: PU 2008.39.00.702022-6, Rel. Juiz Federal Rogerio Moreira Alves, DOU 09.12.2011; PU 2005.81.10.001065-3, Rel. Juíza Federal Simone Lemos Fernandes, DOU 4.10.2011; PU 2007.72.95.0032452, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, DOU 31.01.2011; PU 2005.70.95.00.5818-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 04.09.2009; PU 2006.72.59.000860-0, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 29/09/2009; PU 2007.72.95.00.3211-7, Rel. Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, DJ 16.03.2009.



      8. Analisando dos depoimentos colhidos em audiência, nota-se que a primeira testemunha, Sr. Edvaldo Montovanelli, que morava perto da propriedade da família do autor; que eram vizinhos; que a propriedade se chamava Pau D´Alho e era do pai do autor; que tinha um tamanho aproximado de 07 alqueires; que o autor começou a trabalhar com uns 09 (nove) anos de idade; que tirava leite, plantavam milho, cana, tinham porco, galinha; que só trabalhava na roça, com a família e sem a ajuda de empregados; não possuíam máquinas nem tratores; vendiam leite para laticínios. Ao INSS foi informado, ainda, que possuíam uma média de 70 cabeças de gado; que trabalhava com o pai e mais três irmãos; que a produção diária de leite era em média de 80 litros; que o autor saiu de lá com mais ou menos 20 (vinte) anos de idade e que a propriedade foi vendida antes dele sair de lá. A segunda testemunha, Sr. Ainton Montovanelli, assim como a primeira testemunha, afirmou ser vizinho do autor; que este começou a trabalhar com 9 anos de idade, após voltar da escola; que trabalhava com os pais e irmãos, sem contratação de empregados; que não tinham máquinas nem trator; que produziam leite que era vendido a laticínios e lavoura branca; que tinham uma média de 40 cabeças de gado; que a renda da família advinha do trabalho da roça e que o autor saiu de lá há uns 35 anos e que a propriedade foi vendida há uns 30 anos. Detectase contradição nos depoimentos no tocante à época em que o autor teria deixado a propriedade rural do pai, sendo que a primeira testemunha afirmou que a venda ocorreu quando o autor ainda residia na propriedade; ao passo que a segunda testemunha afirmou que o autor saiu da propriedade e que uns 05 anos depois é que ela teria sido vendida. 



    9. De qualquer forma, reputo descaracterizado o regime de economia familiar, por entender que, no caso, há elevada produção agrícola, (§ 1º do art. 11 da Lei 8.213/1991). Verifica-se que a propriedade do autor tinha uma média expressiva de cabeças de gado, que produzia leite que era vendido em laticínios. A quantidade de gado presente na propriedade indica que a renda da família não era tão baixa a ponto de não ter condições sequer de contribuir para a Previdência Social. Não verifico compatibilidade entre o trabalho realizado na propriedade do pai do autor e a realidade do pequeno agricultor em regime familiar de subsistência, que basicamente produz para consumo próprio. 



    10. De fato, diante do conjunto probatório dos autos, embora haja início de prova rural demonstrando envolvimento da família em atividades rurais, não me convenço de que o autor tenha trabalhado em regime de economia familiar no período vindicado, não lhe sendo devida a averbação do tempo como segurado especial rural. 



    11. Isto posto, voto por conhecer o recurso inominado interposto, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, alterando-a, porém, quanto aos fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 5º e o § 8º do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, pois se “descaracterizou a condição de Segurado Especial em virtude da ‘elevada produção agrícola’” (fl. 16, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 13).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “afronta direta à Constituição Federal, posto que a Decisão recorrida (Evento 51) viola o caráter contributivo do trabalho rural, previsto no art. 195, § 8º. Também há ofensa à valorização do social do trabalho (art. 1º, IV) e ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II)” (fl. 2, e-doc. 15).



    Salienta que “a demanda não exige reexame do conjunto fático-probatório, visto que o Acórdão e Evento 51 reconheceu que: ‘Entendo que a sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso. Isso porque, ao contrário do afirmado pelo Juízo sentenciante, há nos autos início de prova material hábil para demonstrar que o autor e sua família possuíam envolvimento com o meio rural’” (fls. 4-5, e-doc. 15).



    Assinala que “a 2ª Turma Recursal do Espírito Santo admitiu a existência de provas materiais do labor rurícola. O único impedimento para o reconhecimento do período rural pretérito foi o de que ficou descaracterizada a condição de Segurado Especial em razão da elevada produção agrícola” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede “a reconsideração da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário. Se mantida a decisão denegatória, postula então o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que seja realizada a análise da admissibilidade do RE” (fl. 5, e-doc. 15).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento dos embargos de declaração, a Turma Recursal de origem reafirmou que o acórdão recorrido “encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e objetiva, analisando especialmente os depoimentos prestados em audiência, os quais apresentaram contradições, conforme explicitado no item 8; além da descaracterização do trabalho em regime de economia familiar em virtude da quantidade de gado e de produção de leite, incompatibilizando-se com estilo de vida simples do pequeno agricultor familiar que produz apenas para a sua subsistência (item 9)” (fl. 1, e-doc. 9).



     O exame da alegação do agravante, sobre se a autarquia previdenciária agravada deveria ser condenada ao pagamento retroativo de parcelas decorrentes da exclusão de dependente econômico do benefício previdenciário em questão, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991 e 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.206.699-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o enquadramento do contribuinte como segurado especial ou ainda como não exercente de atividade em regime de economia familiar, porquanto necessário o reexame do conjunto fático probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 866.488-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2015).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “Aposentadoria de trabalhador rural: recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional - L. 8.213/91 - que regula a contagem do tempo e serviço especial para efeito de aposentadoria: alegada violação de dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (RE n. 310.183-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 20.10.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora